Tribunal: TCU
Processo: 036.818/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Josafá Martins de Oliveira contra o Acórdão 18.430/2021-TCU-2a Câmara, Ministro Relator Bruno Dantas que, no âmbito de Tomada de Contas Especial (TCE), considerou-o revel, julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe multa no valor de R$ R$ 25.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Josafá Martins de Oliveira contra o Acórdão 18430/2021-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator Bruno Dantas que, no âmbito de Tomada de Contas Especial (TCE), que o considerou revel, julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe multa no valor de R$ R$¿25.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelos Sr. Josafá Martins de Oliveira para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento ao recorrente e aos demais interessados.